Tribunal: STF
Processo: HC 183437
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 569.179/PB), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Registro, por relevante, que o eminente Ministro GILMAR MENDES, atuando como Substituto Regimental neste processo (RISTF, art. 39), indeferiu o pedido de medida liminar deduzido nestes autos.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    É preciso salientar, no entanto, que o Juiz da causa penal, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo referir, no ponto, o seguinte fragmento do ato decisório proferido por esse ilustre magistrado:
    “(...) É fato público que o governo estadual suspendeu a visitação aos presos, mantendo-os isolados nos presídios onde se encontram.
    13. O réu submeteu-se bem antes de ser preso a uma cirurgia bariátrica, e teve todo o acompanhamento médico e nutricional dentro do presídio, não apresentando nenhum quadro de agravamento em sua condição, e sobre isso este juízo e o Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionaram, negando os seus vários pedidos de prisão domiciliar, permanecendo assintomático para complicações decorrentes do ato cirúrgico em si.
    …...................................................................................................
    18. Ademais, considerando-se que outros tipos de doenças infecto-contagiosas grassam nos presídios, a exemplo de tuberculose, AIDS, sífilis e, nem por isso, toda a população carcerária apresenta o quadro mórbido a elas característico e muito menos o réu deste processo. Muito pelo contrário, os presos acometidos dessas morbidades são submetidos a tratamento e acompanhamento médico necessário.
    19. Do mesmo modo, entendo incabível a pretensão do réu em obter a prisão domiciliar, por este motivo, sob pena de excepcionalizá-lo dos demais, sem que haja fundamentos para tal.” (grifei)
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que, pelos mesmos fundamentos, não conheceu do “writ” constitucional lá impetrado:
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe ‘habeas corpus’ impetrado ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie, máxime em razão da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado, porquanto se trata ‘de delito gravíssimo, já que, de acordo com as investigações, o homicídio ocorre mediante paga ou promessa de recompensa, bem assim mediante violência física à pessoa idosa, com a utilização de arma de fogo, em local público, mais precisamente, na calçada do estabelecimento comercial do qual a vítima era proprietária’ (e-STJ fl. 52, ...).
    .......................................................................................................
    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao ‘habeas corpus’ no momento adequado.
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Ademais, cumpre-me asseverar que, a despeito do esforço da diligente defesa, ‘o impetrante não demonstrou ser o fato novo impeditivo de um encarceramento digno e condizente com o atual estado de saúde do paciente. Por outro lado, o impetrante não comprovou qualquer problema de acesso a medicamentos ou alimentação balanceada do paciente diagnosticado com hipertensão arterial e problemas cardíacos, desde março de 2018, bem como após cirurgia de redução do volume gástrico, em junho de 2018, até os dias atuais, o que faz esmaecer a tese de risco de vida. Outrossim, a alegação de que 'o Paciente deixará de ser corretamente nutrido, podendo desenvolver uma série de complicações médicas, inclusive com agravamento da arritmia e hipertensão já presentes' não foi comprovada a contento. Destaco, ainda, que não restou demonstrado, de plano, a inércia das autoridades carcerárias, no tocante ao cuidado que deve ser tomado em face dos internos do PB1, frente à existência real da pandemia’ (e-STJ fl. 160).
    Dessa forma, esta Corte não pode conhecer da questão, sob pena de indevida supressão de instância e de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
    Vale, ainda, mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347. No julgamento foi alertado pelo Ministro Luiz Edson Fachin que ‘o Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto’. Já a Ministra Carmem Lúcia afirmou que ‘vivemos uma situação em que a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção’.
    É de relevo pontuar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator